Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA ANTERIOR – PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. NULIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Não se há de falar em imprescindibilidade da declaração de pobreza, como ventilado nas contrarrazões. Ademais, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente ao tempo em que rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Não se há de falar em desconsideração do disposto no art. 350[1] do CPC, uma vez que inaplicável ao microssistema dos Juizados Especiais. De outro giro, é digno de nota que foi devidamente oportunizada à autora a manifestação sobre a contestação, como expressamente consignado na ata de audiência de ID Num. 53876698 - Pág. 1, no prazo de 2 dias úteis, após o transcurso do prazo concedido à requerida.
3. Consoante o disposto no artigo 1.336 do Código Civil os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se à eventual aplicação de multa. O ato punitivo deverá observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV da Constituição Federal, por aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de há muito acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 201.819).
4. Dispõe o § 1o do art. 6 do Regimento Interno do condomínio réu que é admitida a aplicação de multa direta, sem qualquer notificação, para casos excepcionais, principalmente que ferem a legislação, como item 01 – porte e/ou uso de entorpecentes; item 02 – moradores/visitantes urinando na área comum; item 03 – moradores que deixam de atualizar o cadastro de moradores; item 04 – situações de agressão física e/ou moral e/ou uso de palavras de baixo calão e item 05 – demais casos graves, aqui não citados, mediante avaliação do síndico e conselheiros (ID Num. 53876700).
5. Dessa forma, viola o Regimento Interno a aplicação de penalidade de multa sem que haja anterior aplicação de advertência. A título comparativo, mesmo para a aplicação de multa de trânsito é necessária notificação prévia, conforme entendimento do STJ expressado na Súmula 312 e dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), razão pela qual a notificação prévia no caso concreto é inafastável. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal: acórdão 1397298, 07064449220218070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.
6. Não bastasse isso, é de se ressaltar que incumbiria ao requerido, quando da notificação do condômino acerca da multa a ser aplicada por excesso de velocidade, deixar claro o critério técnico, concreto e objetivo utilizado para apuração da velocidade medida, a partir da comprovação da existência da devida sinalização horizontal e vertical da velocidade limite permitida nas dependências do condomínio, o que não restou comprovado nos vídeos carreados aos autos (existência de sinalização vertical ou horizontal sobre o limite de velocidade da via). Igualmente exigível, quanto à outra multa (desacato ao síndico), a completa descrição da ofensa perpetrada, a fim de permitir o exercício pleno do contraditório e do direito de defesa.
7. Nesse cenário, ante a ausência de comprovação de notificação prévia, reputo como medida de justiça a anulação das multas aplicadas à autora e objeto destes autos, pelos motivos acima expendidos.
8. No que tange à indenização por danos morais, entendo não ser cabível. É certo que os fatos narrados trouxeram prejuízos à autora. Contudo, não ultrapassam a esfera de meros aborrecimentos, próprios da vida em comum e sem altitude suficiente para ensejar o tipo de reparação pretendida. Não houve ofensa aos direitos da personalidade.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e declarar nulas as multas objeto dos autos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.